Tribunal: TJSP
Processo: 1023653-24.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica e indevida negativação. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela ré/apelada da origem do valor negativado. Reforma da r. sentença para declaração de inexistência do débito e respectiva exclusão da negativação. Demonstração nos autos de restrições preexistentes. Ausência de comprovação por parte da

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica e indevida negativação. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela ré/apelada da origem do valor negativado. Reforma da r. sentença para declaração de inexistência do débito e respectiva exclusão da negativação. Demonstração nos autos de restrições preexistentes. Ausência de comprovação por parte da autora/apelante da ilicitude de tais restrições. Aplicação da Súmula 385, C. do STJ. Litigância de má-fé afastada.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023653-24.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIANA
FERREIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
2
VOTO No: 33315
Apelação no 1023653-24.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Luciana Ferreira de Araújo
Apelado: Ativo S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica e indevida
negativação. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Ausência de comprovação pela ré/apelada da origem do valor
negativado. Reforma da r. sentença para declaração de inexistência
do débito e respectiva exclusão da negativação. Demonstração nos
autos de restrições preexistentes. Ausência de comprovação por
parte da autora/apelante da ilicitude de tais restrições. Aplicação
da Súmula 385, C. do STJ. Litigância de má-fé afastada.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente, em
razão da r. sentença de fls. 149/152, que rejeitou os pedidos, revogou a tutela concedida e
condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% do valor atualizado da
causa.
Ainda, a autora foi condenada ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Em suas razões recursais de fls. 154/160, a apelante alegou, em
síntese, que a própria apelada confessou que jamais teve relação jurídica com a apelante,
visto que a relação se deu entre a apelada e o Banco do Brasil S/A; que a apelada não
comprovou que a apelante foi notificada; que somente com o documento de fls. 95 a
apelante teve ciência da cessão de crédito informada. Por fim, pleiteou o provimento do
recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 163/176, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, que houve cessão do contrato de no 63657457, que foi
firmado entre a apelante e o Banco do Brasil S/A; que houve comprovação da exigibilidade
do débito da referida operação de no 63657457; que a documentação não foi impugnada
especificamente pela apelante; ausência de dano moral; aplicação ao caso da Súmula 385,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
3
do C. STJ. Ainda, houve prequestionamento da matéria. Por fim, pleiteou o desprovimento
do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor,
verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo, na qual temos de
um lado a autora/apelante como consumidora e, de outro, a ré/apelada como fornecedor de
serviços prestados mediante remuneração.
Diante da presunção legal de vulnerabilidade e da patente
hipossuficiência do consumidor no presente caso, no qual se busca a declaração de débito,
nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se necessária a inversão do ônus da prova
em face do fornecedor, que, por sua vez, deve se precaver e se munir de todos os dados,
informações e documentos referentes à sua prestação de serviço, por ser ônus da sua
própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado ao consumidor, sob pena
de configurar prática abusiva, devendo, inclusive, ser ressaltada a sua aplicabilidade no
presente caso por se tratar de alegação feita pela autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que a autora,
ora apelante, alegou que foi impedida de concluir compras pela existência de negativação
do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito referente a débito no valor de
R$1.693,32; que não firmou nenhuma relação jurídica com a requerida; que recebeu
indevidas e reiteradas ligações de cobranças.
A requerida, em sua contestação, alegou que houve cessão de
crédito do Banco do Brasil S/A em relação operações comerciais referentes a seus clientes,
dentre eles, a requerente; e, que a requerente foi devidamente notificada.
Conforme se verifica a fls. 95, foi juntada a “DECLARAÇÃO DE
CESSÃO DE CRÉDITO” emitida pelo Banco do Brasil S/A, em 06/08/2018, referindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
4
ao produto: “CARTAO MULTIPLO”, modalidade: “OUROCARD PLATINUN
MASTERCARD”, no de operação: “63657457”, e data da cessão: “11/12/2015”. Todavia,
não constou neste documento o valor do débito cedido.
A fls. 94, foi juntada a “NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO” destinada
à autora/apelante, com a indicação de saldo devedor de R$2.272,05, em 23/08/2018.
Entretanto, além de não haver a indicação da data de emissão de tal documento, também
não foi juntado aos autos nenhum documento comprovando o seu recebimento pela
autora/apelante, devendo ser ressaltado que telas sistêmicas unilateralmente produzidas não
têm o condão de servir como tal prova.
A fls. 131/134, verifica-se resposta de ofício enviado ao Banco do
Brasil S/A, na qual constam faturas de cartão de crédito com vencimentos em 10/04/2014,
10/05/2014 e 10/06/2014. Contudo, na fatura de vencimento em 10/05/2014, data referente
à ocorrência objeto da negativação, verifica-se a indicação do valor total de R$1.211,45,
valor este diverso daquele negativado de R$1.693,32, devendo ser ressaltado que não foi
apresentada nenhuma explicação sobre tal divergência.
Diante de tal contexto fático-jurídico em que a requerida não
comprovou nem explicou a origem do valor negativado, de modo que não se desincumbiu
do seu ônus processual, mostra-se imperiosa a declaração de inexistência do débito
negativado, bem como, por decorrência lógica, a condenação da requerida à obrigação de
fazer consistente em excluir o nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito em relação a tais débitos.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art.
14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa
exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
5
consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no
caso em tela.
Entretanto, não deve ser acolhido o pleito de condenação do
requerido ao pagamento de indenização por dano moral.
A Súmula 385, do STJ, dispõe expressamente que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”
A autora propôs a presente ação em 13/07/2018 e, conforme se
verifica no extrato juntado a fls. 18/19, a sua emissão seu deu em 03/07/2018, constando
que negativação da requerida se deu em 20/12/2017.
Entretanto, na resposta ao ofício enviado ao SCPC de fls. 115/118,
verifica-se que ainda existia outra restrição anteriormente incluída em 06/05/2014.
E, na resposta ao ofício enviado à Serasa de fls. 121/122, verifica-
se também que havia anterior registro de protestos incluídos em 10/10/2013 e 11/10/2013.
Em relação à tais restrições preexistentes, é importante registrar que
não houve nenhuma comprovação ou explicação de sua ilicitude.
E, ainda que pudesse existir discussão judicial acerca de inscrição
precedente, com o devido respeito, o ajuizamento de ações judiciais para impugnar
inscrições em órgãos de proteção ao crédito não é suficiente para afastar a incidência da
reportada Súmula no 385/STJ, a qual não faz qualquer distinção da negativação ou sua
forma para fins de aplicação no caso concreto.
Destarte, com o devido respeito, somente com o trânsito em
julgado seria suficiente para afastar a incidência da orientação emanada da mencionada
Súmula no 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
6
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.
DANOS
MORAIS.
Inscrições
desabonadoras
anteriores. Pretensão ao afastamento do entendimento
consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Inadmissibilidade. Ausência de prova suficiente de que
ilegítimas as demais negativações. Ônus da prova que recai
sobre a autora. Mero ajuizamento de concomitantes ações
judiciais que se mostra insuficiente para tal fim. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” Apelação no
4014658-70.2013.8.26.0562, 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Sérgio
Gomes, j. 02/09/2014. (o grifo não consta do original).
Registre-se ainda que, sem qualquer espécie de ofensa ao disposto
no artigo 3o, §2o, no artigo 6o, inciso III, e no artigo 14, todos do Código de Defesa do
Consumidor, o ônus de provar a ilegitimidade da inscrição preexistente, lançada por um
terceiro, é da parte requerente, conforme precisamente destacado pelo Douto e Culto
Desembargador Alexandre Lazzarini, in verbis:
“(...) Cumpre observar, ainda, que era do autor o ônus
de provar que as negativações sofridas são irregulares
(art. 333, I, do CPC), mesmo porque não foram
lançadas
pelo
réu.”
Apelação
no
0196170-53.2011.8.26.0100, 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel.
Alexandre Lazzarini, j. 05/08/2014.
Desse modo, com o devido respeito, inexiste nos autos prova
efetiva de ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, ônus que competia à
autora/apelante, pois se trata de fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido:
“Ementa: Inexistência de relação jurídica. Negativação.
Inscrições preexistentes. Ausência de dano moral -
Enunciado 385 da Súmula do STJ - A prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
7
ilegitimidade das inscrições anteriores incumbe à
autora, seja porque o ônus probatório recai sobre aquele
que faz a afirmação correspondente, seja por se tratar de
fato pertinente ao âmbito de suas relações interpessoais,
alheio à esfera de interesse e disponibilidade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0043513-87.2009.8.26.0071, Relator(a): Piva
Rodrigues, Comarca: Bauru, Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 25/03/2014,
Data de registro: 03/04/2014); e,
“Ementa:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA No 385
STJ. O fato alegado na petição inicial (irregularidade
das inscrições preexistentes) é demonstrável por meio
de prova documental, que deveria acompanhar a peça
vestibular, ante a ausência de demonstração de motivo
justificável para postergar a juntada. Preliminar
afastada. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
EXCLUSÃO DE CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência
de inscrição impede a configuração de danos morais,
em consonância com o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cravado na Súmula no
385. R. sentença mantida. Recurso de apelação não
provido.”
(Apelação
no
1004083-58.2014.8.26.0032, Comarca: Araçatuba,
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado, Data
do
julgamento:
18/12/2014,
Data
de
registro:
20/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023653-24.2018.8.26.0506 -Voto no 33315 e
8
Assim, em conclusão, o presente recurso de apelação deve ser
parcialmente provido, já que em consonância com o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sem haver qualquer espécie de violação à legislação cível e
consumerista.
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de manejo de
recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
suscitados, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao presente recurso, apenas para declarar a inexistência do débito negativado;
para condenar a requerida a excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em
relação a tais débitos, no prazo de 5 dias da publicação do presente acórdão, com a devida
comprovação nos autos, sob pena de multa diária de R$300,00; e, ainda, para afastar a sua
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar
igualmente com as custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios
ao patrono da parte adversa no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a
compensação desta verba, e observada a gratuidade concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator